Tribunal: TJES
Processo: 0000227-58.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-58.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO VIEIRA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL CONVERGENTES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NÃO OBSTA RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, absolvendo-o quanto ao delito de ameaça.

2.
Narra a denúncia que o acusado invadiu residência mediante arrombamento, causando danos estruturais e subtraindo diversos bens da vítima, sendo posteriormente constatado prejuízo patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de furto; (
ii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, relatório policial com registros fotográficos e prova oral produzida em juízo.

5.
As declarações prestadas na fase investigativa pela testemunha presencial mostram-se coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, sendo corroboradas pelo depoimento judicial da vítima, que confirmou o arrombamento e a subtração dos bens.

6.
A tese defensiva de desclassificação para o crime de dano não prospera, uma vez que restou demonstrada, de forma segura, a subtração patrimonial, sendo o dano apenas meio para a prática do furto.

7.
No mérito, quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, embora a perícia seja meio relevante, sua ausência não impede o reconhecimento da qualificadora quando presentes outros elementos probatórios idôneos e convergentes.

8.
No caso concreto, a prova oral, aliada aos registros fotográficos e demais elementos documentais, evidencia de forma consistente a ocorrência de arrombamento, legitimando a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

9.
Não se verifica fragilidade probatória apta a ensejar absolvição ou afastamento da qualificadora, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000227-58.2023.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FREDERICO VIEIRA DUTRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
FREDERICO VIEIRA DUTRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES (id 16703060), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o réu quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e o
condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), fixando-lhe a pena de
08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por
pena restritiva
de direitos
, além do pagamento de
05 (cinco) dias-multa
.

Nas razões recursais (id. 16703062), a defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, afirmando que a vítima não presenciou a subtração dos bens e que a única testemunha presencial não foi ouvida em juízo, razão pela qual o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para embasar o decreto condenatório. Aduz, ainda, que os fatos, quando muito, caracterizariam o delito de dano, e não furto.

Requer, ao final, a
absolvição do apelante
. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ante a ausência de perícia técnica.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que,
no dia 31 de janeiro de 2022
, no Bairro São João, no Município de
Bom Jesus do Norte/ES,
o denunciado, agindo de forma livre e consciente, invadiu a residência de
Tancredo
Petronilio
Dutra
mediante arrombamento, ocasionando danos à porta e à janela do imóvel, bem como a um aparelho de televisão, e subtraiu diversos pertences da vítima, dentre eles chinelo, tênis, relógio, perfume e peças de vestuário, sendo posteriormente constatado o
prejuízo patrimonial estimado em R$ 1.250,00 (mil
duzentos e cinquenta reais)
, conforme apurado em sede policial.

Consta, ainda, que, na mesma ocasião,
João Vitor Martins Dutra
, primo da vítima, ao chegar ao local, teria presenciado o denunciado no interior da residência, ocasião em que este saiu do imóvel portando uma faca e proferindo palavras que deram ensejo, inicialmente, à imputação do delito de ameaça.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Quanto ao pedido absolutório
, verifico que a
materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente comprovadas pelo boletim unificado, pelo relatório de investigação policial — que contém registros fotográficos do local — e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo, elementos que evidenciam a violação da residência, com danos estruturais, seguida do desaparecimento de bens pertencentes à vítima.

Embora a testemunha presencial
João Vitor Martins Dutra
não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na fase policial mostram-se coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Relatou ter visto o acusado no interior do imóvel, danificando objetos, e, posteriormente, saindo do local com uma sacola.

Tais informações foram corroboradas pelo depoimento judicial da vítima
Tancredo
Petronilio
Dutra
, que confirmou o arrombamento e a subtração de seus pertences — tais como tênis, chinelo, relógio e roupas — logo após a presença do réu no local.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que os fatos configurariam mero dano não encontra respaldo nos autos. A destruição de obstáculos e de bens no interior da residência não afasta a ocorrência do furto quando demonstrada, de forma segura, a subtração patrimonial concomitante.

No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, embora o exame pericial constitua meio relevante de prova, sua ausência não impede, por si só, o seu reconhecimento, quando existirem outros elementos idôneos e convergentes aptos a demonstrar o arrombamento.

No caso concreto, a prova oral, aliada aos elementos documentais e aos registros fotográficos, evidencia de maneira consistente que houve violação de obstáculo para ingresso no imóvel, circunstância que autoriza a incidência do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, os danos verificados na estrutura da residência, somados à narrativa coerente dos fatos e à constatação da subtração dos bens, formam um conjunto probatório suficiente para a manutenção da qualificadora, não se verificando fragilidade apta a justificar o seu afastamento.

Desse modo, estando comprovadas a materialidade, a autoria e a qualificadora, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a análise da condição econômica do condenado, para fins de eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser realizada na fase de execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 17734185),
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Para fins de prequestionamento
, consigno que a matéria devolvida foi integralmente apreciada à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados, notadamente os
arts
. 155 do Código Penal; 155, 158, 171, 383 e 386 do Código de Processo Penal; e art. 5º, incisos II, XLVI e LVII, da Constituição Federal.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.